Tribunal: CARF
Processo: 13884.720195/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720195/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.800 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
J R ALVES J CAMPOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
OPÇÃO. SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SUSPENÇÃO DE DÉBITOS.
As hipóteses de suspenção de exigibilidade do crédito tributário estão prevista
no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Não havendo a comprovação de
suspenção, deve ser mantido o indeferimento da opção por essa sistemática de
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José Luz de Macêdo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio
de Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720195/2017-16
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720195/2017-16

Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no do
recibo 00.08.17.54.15 e data do registro 13/02/2017, relativo ao ano-calendário de
2017,que impediu a opção da Interessada pelo Simples Nacional em face da existência
de débito cuja exigibilidade não está suspensa, conforme lista de débitos constante no
próprio Termo.
O Termo de Indeferimento (fls. 89/90) lista como impedimentos à opção
quatorze débitos inscritos em dívida ativa da União, ou seja, em cobrança na
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referentes a Cofins (código 4493),
Contribuição Social (código 1804), IRPJ (código 3551), Simples (código 8822) e
INSS Simples (código 8876).
A manifestante apresentou seu Pedido de Inclusão no Simples Nacional em
02/02/2017 (fl. 2), no qual alega que "Empresa com CDAs em cobrança no momento
da opção pelo Simples Nacional. Petição em anexo explica e comprova que os débitos
estão sendo discutidos na Justiça Federal e na PGFN".
Junto ao Pedido de Inclusão citado acima, a empresa J R Alves anexou
detalhamento de sua defesa nos seguintes termos (transcrevem-se trechos -
destacamos):
[...]
...a ora Requerente recebeu relatório de pendências junto a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional anexo (doc.02), relativo aos débitos inscritos em dívida ativa da
União, cuja exigibilidade não está suspensa, situação esta que impediria a opção pelo
Simples Nacional.
Deste modo, salienta-se que os referidos débitos se encontram em
discussão/recurso tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, conforme
demonstrado abaixo:

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720195/2017-16

Neste sentido, esclarece que os recursos acima mencionados ainda não foram
julgados pela Justiça Federal nem pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, os
quais discutem a prescrição dos créditos tributários no âmbito judicial e
administrativo, respectivamente, nos termos do artigo 156, inciso V e artigo 151,
inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, abaixo transcritos:
[...]
Diante dos fatos, verifica-se claramente que a ora Requerente regularizou
definitivamente todas as pendências perante a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, portanto, resta demonstrado que não há nenhuma pendência que impeça o
deferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Desta forma, a ora Requerente requer que seja deferido o pedido para
enquadramento no Simples Nacional a partir de 01 de janeiro de 2017.
[...]
Analisando-se a documentação juntada pela interessada após a sua Peça de
Defesa, vê-se que apresenta, entre outros, os seguintes papéis: 
Petições relacionadas com as sete ações judiciais citadas na Peça de Defesa,
ações essas que abrangem doze inscrições listadas no Termo de Indeferimento
(80.6.97.051864-16, 80.6.97.051865-05, 80.6.99.044536-43, 80.6.99.044538-05,
80.6.99.044539-96,
80.4.05.108285-77,
80.4.07.001671-64,
80.6.07.020948-00,
80.6.07.020975-83, 80.6.07.020976-64, 80.4.12.021586-50 e 80.4.12.021789-28) e
onde alega, entre outras coisas, a ocorrência da prescrição (fls. 14/75);  Recibo do Protocolo na
referentes às duas outras inscrições constantes no Termo de Indeferimento
(80.6.99.044537-24 e 80.2.99.020296-59) onde requer, ao final, a extinção dos débitos
em razão da prescrição (fls. 76/87).
Em face da Manifestação de Inconformidade aduzida pela interessada, o
processo retornou à DRF de origem para realização de diligência.
Realizada a diligência e cientificada a interessada em 06/06/2017 (fl. 110), esta
fez juntar as suas Contrarrazões em 06/07/2017 (fls. 111 e 113/114) dizendo que
(reproduzimos trechos - destaques nossos):
Primeiramente, cabe ressaltar que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União
pendentes junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estão em discussão/recurso
no âmbito judicial, conforme demonstrado a seguir:
[...]
Neste sentido, cabe esclarecer que até o presente momento os pedidos de
reconhecimento da prescrição requeridos em 2016 nos processos judiciais acima
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720195/2017-16

relacionados ainda não foram julgados pelo Juiz responsável, devendo ser suspensa a
exigibilidade dos créditos tributários até que seja proferida decisão em relação aos
pedidos realizados.
Deste modo, em vista da informação acima, requer o deferimento da inclusão no
regime tributário do Simples Nacional de forma retroativa à partir de 01 de janeiro de
2017.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de pagamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são as previstas no art.
151 do CTN. No caso de ação judicial, não havendo nenhuma medida concessiva em
juízo, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a contribuinte recurso a esse
Conselho argumentando novamente a prescrição dos referidos débitos.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A Delegacia de origem ao julgar o processo da recorrente deixou claro que seria
necessária que a interessada comprovasse que os créditos tributários que ensejaram a negativa ao
requerimento da interessada encontravam-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do art.
151 do CTN.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720195/2017-16

Entretanto insiste a recorrente apenas em argumentar que os débitos estariam
prescritos e que estão sendo discutidos sem demonstrar quaisquer das condições previstas no
artigo acima (151 CTN).
Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da regularização de débitos no
prazo legal que ensejaram o indeferimento do pedido realizado pela Contribuinte, conduzo meu
voto para julgar improcedente o recurso interposto, mantendo incólume a decisão da Delegacia
de origem sobre o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital